Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CRITÉRIO ADEQUADO.
1. Não existe critério matemático obrigatório para aumentar a pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais.
2. Admite-se o aumento da pena-base, na primeira fase, para cada circunstância judicial desfavorável, com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada, conforme precedentes.
3. Esses parâmetros não são vinculantes, apenas orientam a atuação do magistrado, que possui discricionariedade para aplicar outra fração, desde que haja fundamentação concreta e proporcional. Precedente.
4. O réu não tem direito subjetivo à aplicação de uma fração específica. Deve-se garantir a discricionariedade do julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e não provido.